Tribunal: TJMT
Processo: 1002732-47.2024.8.11.0087
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002732-47.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ANTONIO LINO BISPO - CPF: 345.234.131-34 (APELADO), MARCELO DO NASCIMENTO BISPO - CPF: 010.279.441-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DO NASCIMENTO BISPO - CPF: 010.279.441-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO FUNADEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Guarantã do Norte/MT contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida por Antônio Lino Bispo, em face do Estado de Mato Grosso e do próprio Município, visando à realização de procedimento cirúrgico de média/alta complexidade. A sentença confirmou a tutela de urgência e condenou solidariamente os entes públicos ao custeio do procedimento, fixando honorários advocatícios em R$ 1.500,00 em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (FUNADEP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: estabelecer se é devida a condenação solidária do Município ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impõe obrigação solidária à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, podendo qualquer um dos entes ser demandado isoladamente ou em conjunto, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

4.

A divisão administrativa de competências entre os entes federativos no âmbito do SUS não afasta a responsabilidade solidária prevista constitucionalmente, nem exime os entes da responsabilização processual decorrente da resistência ao cumprimento da obrigação.

5.

A necessidade de intervenção judicial para garantir a realização do procedimento evidencia a omissão dos entes públicos e atrai a aplicação do princípio da causalidade, justificando a condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios.

6.

A jurisprudência do TJMT reconhece que, diante da solidariedade constitucional entre os entes federativos no custeio da saúde, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor de todos os réus vencidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente ou em conjunto.

2.

A existência de divisão administrativa de competências no SUS não afasta a solidariedade jurídica prevista no art. 196 da CF/1988.

3.

É devida a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios quando há resistência conjunta que enseja a propositura da ação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); TJMT, AgInt nº 1011153-92.2017.8.11.0015, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 28.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da referida comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ANTÔNIO LINO BISPO, representado por Marcelo do Nascimento Bispo, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do próprio ente municipal.

Na origem, o autor buscou compelir os réus à realização de cirurgia vascular, tendo o Juízo de primeiro grau deferido a tutela de urgência e, posteriormente, julgado procedente o pedido inicial, confirmando a liminar e fixando honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor do FUNADEP, com base no princípio da causalidade e no Tema nº 1002 do STF.

Inconformado, o Município apelante sustenta o afastamento de sua condenação quanto aos honorários de sucumbência, uma vez que a obrigação de fazer compete primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a responsabilidade dos entes federativos é solidária e que a condenação em honorários deve ser mantida para ambos. (id. 291550375).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do recurso de apelação, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação e do pagamento dos honorários advocatícios ao Estado de Mato Grosso (id. 297027360).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por ANTÔNIO LINO BISPO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do próprio Município, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida e fixando honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (FUNADEP).

O Município recorrente sustenta, em síntese, que o procedimento cirúrgico requerido pelo autor se enquadra como de média/alta complexidade, cuja execução e custeio competem ao Estado de Mato Grosso, de modo que o cumprimento da obrigação e o pagamento dos honorários deveriam ser exclusivamente direcionados ao ente estadual, conforme o Tema 793 do STF.

Razão, todavia, não assiste ao apelante.

1. Da responsabilidade solidária dos entes federativos.

É pacífico no ordenamento jurídico que o direito à saúde é um direito fundamental, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, e sua efetivação constitui dever solidário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), fixou a seguinte tese:
“
Os entes federativos, em conjunto, possuem responsabilidade solidária quanto às ações e serviços de saúde, podendo o usuário do SUS demandar qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.
”

Assim, embora a execução material de determinados procedimentos de média ou alta complexidade possa, no âmbito administrativo, ser organizada de forma descentralizada entre os entes federados, essa divisão de atribuições não tem o condão de afastar a solidariedade jurídica existente no plano constitucional.

Dessa forma, a alegação do Município de que a responsabilidade exclusiva seria do Estado não afasta seu dever solidário perante o cidadão que necessita do tratamento, tampouco o exime das consequências processuais decorrentes da sucumbência.

No caso dos autos, o autor necessitava de cirurgia vascular, tendo sido compelidos o Estado e o Município a providenciá-la judicialmente. Ainda que o procedimento tenha sido efetivamente realizado — confirmando o cumprimento da tutela antecipada —, a provocação do Judiciário foi necessária, o que evidencia a resistência dos entes públicos e, por conseguinte, a incidência do princípio da causalidade.

Com efeito, tanto o Estado quanto o Município deram causa à propositura da demanda, pois ambos integram a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e são corresponsáveis pela efetivação do atendimento médico ao cidadão.

Assim, não há como afastar a condenação solidária ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.500,00, uma vez que decorrem da resistência conjunta dos entes demandados.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental, bem como dispõe que há solidariedade dos entes federativos no custeio do tratamento indispensável à manutenção da saúde dos cidadãos. Assim, a condenação em honorários sucumbenciais é devida por ambos os requeridos, por terem sido vencidos no processo (TJMT, AgInt nº 1011153-92.2017.8.11.0015, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 28/06/2022).”

Logo, não se verifica qualquer irregularidade na sentença proferida, que aplicou corretamente os princípios da solidariedade, da efetividade do direito fundamental à saúde e da causalidade processual.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025